Tribunal: STF
Processo: RE 80036
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611 de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por inciativa concorrente do  Ministério Público, ainda que a autoria do crime  não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do S.T.F.